Tribunal: TJBA
Processo: 0089788-27.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089788-27.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

APELADO: ELIZABETH WICKS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR DANTAS CABUS, JAMIL CABUS NETO, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIAS DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E QUANTO À EXTINÇÃO POR ABANDONO VERSUS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação em cumprimento de sentença. O embargante alega omissão quanto à distinção entre as matérias das exceções de pré-executividade e quanto à configuração do abandono processual como fundamento de extinção.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a distinção entre as exceções de pré-executividade e a tese de extinção por abandono.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as questões: distinguiu erro material de critérios jurídicos de cálculo, reconhecendo a preclusão das impugnações extemporâneas; e fundamentou a prevalência da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC) sobre a extinção por abandono no contexto de execução frustrada. O inconformismo com o resultado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Teses: 1) Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais, ainda que não responda a todos os argumentos das partes; 2)Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses já expressamente analisadas e rejeitadas.

REFERÊNCIAS

Legislação: CPC, arts. 224, § 2º; 494, I; 525; 921, §§ 4º e 5º; 1.022.

Jurisprudênci
a:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 8/6/2016; STJ, EDcl na AR 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 4/9/2025; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0089788-27.2011.8.05.0001
, em que figuram como embargante MARCIO SILVA SOUZA e como embargada ELIZABETH WICKS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)